Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021678-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVANTE), FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 815.891.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NORBERTO KLEIN - CPF: 123.462.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BATISTA KLEIN - CPF: 384.366.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ VANDERLEI LAURINDO

AGRAVADO(S):

FLORISBERTO LEAL

TERCEIRO INTERESSADO
:

WILSON BATISTA KLEIN

TERCEIRO INTERESSADO:

NORBERTO KLEIN

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANIBAL MANOEL LAURINDO

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRENCIA – OUTORGA DE PROCURAÇÃO A NOVOS ADVOCADOS SEM DESTITUIÇÃO DOS ORIGINALMENTE CONSTITUÍDOS – TENTATIVA DE SE BENEFICIAR DO PRÓPRIO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE -

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O réu que, já tendo constituído dois advogados para defender os seus interesses na ação, outorgou nova procuração a dois causídicos sem comunicá-los da constituição dos dois primeiros e sem destituir ou mesmo comunicar os primeiros patronos de que não mais tinha interesse em seus serviços jurídicos, não pode, ao depois, arguir nulidade processual por suposta deficiência de representação sob a alegação de que os novos patronos renunciaram ao mandato às vésperas da audiência de instrução e que os poderes outorgados aos advogados originários teriam sido tacitamente revogados, sob pena de se admitir que o aquele que deu causa ao alegado vício se beneficie de seu comportamento contraditório.

2. E
m observância ao
princípio da instrumentalidade
das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 910.845/SP) privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (
pas de nullité sans grief
).

3. Apesar de ter comparecido à audiência para suscitar, em princípio, apenas a ausência de representação do agravado, se um dos causídicos constituídos no início da ação – e não destituído formalmente – atuou efetivamente

no ato processual na condição de patrono do constituinte, inclusive fazendo perguntas às testemunhas ouvidas na ocasião, não há se cogitar de nulidade, por suposto cerceamento à sua defesa, se não houve prejuízo processual.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ VANDERLEI LAURINDO

AGRAVADO(S):

FLORISBERTO LEAL

TERCEIRO INTERESSADO
:

WILSON BATISTA KLEIN

TERCEIRO INTERESSADO:

NORBERTO KLEIN

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANIBAL MANOEL LAURINDO

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO
contra a decisão proferida na
Ação de

Interdito Proibitório
n. 0001144-64.2018.8.11.0044 movida em desfavor de
ANIBAL MANOEL LAURINDO E OUTROS
, rejeitou a arguição de nulidade da audiência de instrução por ausência de representação do agravante desde a revogação tácita do mandato outorgado aos causídicos

Dr.
Maurício José Camargo Castilho Soares
e Dr.
Edson Ritter
e de o novo advogado constituído pelo recorrente, Dr.
José Genilson Brayner
, ter peticionado nos autos para comunicar que renunciou ao mandato que lhe fora conferido.

A magistrada singular entendeu que, além de não ser possível reconhecer a revogação tácita do primeiro mandato, mesmo após a constituição de novo patrono, os antigos advogados continuaram a atuar nos autos, e o agravante continuou sendo representado também pelo Dr.
Fernando Oliveira de Alencar
, que não renunciou os poderes a ele conferidos pelo mandante.

Na referida decisão a juíza ainda (i) homologou a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora; (ii) indeferiu o pedido de designação de nova audiência apresentado pelo causídico do requerido
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO E OUTROS
em decorrência da ausência injustificada das testemunhas arroladas pela parte requerida; (iii) encerrou a instrução; e (iv) converteu as alegações orais finais em memorias escritos, assinalando os respectivos prazos em sequência.

Narra o recorrente constituiu os advogados Dr.
Maurício Castilho Soares
e Dr.
Edson Ritter
, para patrocinar os seus interesses, conforme procuração de ID. n. 38315992 - Pág. 1 dos autos de origem, até que, posteriormente, juntou aos autos a nova procuração de ID. n. 38316006 - Pág. 22 dos autos originários, através da qual conferiu também aos causídicos Dr.
José Genilson Brayner
e Dr.
Fernando Oliveira de Alencar
os mesmos poderes para representá-lo na causa.

Registra que, a despeito da constituição dos novos patronos, os advogados Dr.
Maurício José Camargo Castilho Soares
e Dr.
Edson Ritter
continuaram sendo intimados nos autos da possessória originária, de modo que tomaram conhecimento da audiência de instrução designada, mesmo com os seus poderes de representação tacitamente revogados em razão da nova procuração.

Anota que, em razão de os novos patronos do corréu agravante não compareceram ao ato, para evitar que não houvesse prejuízos ao recorrente, o Dr.
Edson Ritter
acompanhou a audiência, mesmo já não tendo poderes para representá-lo.

Inconformado com decisão que não reconheceu o cerceamento ao agravante por deficiência de representação, sustenta que a magistrada não agiu com acerto uma vez que, a despeito de explícita e previamente alertada do aludido vício, não atendeu ao pedido de redesignação do ato processual.

Sustenta haver entendimento consolidado do STJ no sentido de que a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita do primeiro mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito, devendo o juízo da causa, a qualquer tempo, assinalar prazo para a parte regularizar a representação, nos termos do
caput
do art.76 do CPC/15.

Aduz agravado que jamais alegou o citado vício, mas, ainda que o tivesse feito, subsiste a ausência de fixação de prazo pelo juízo, como preceituado nos artigos 338 e 339 do CPC/15.

Alega que, por força do parágrafo único do art.493 do CPC/15,
“se depois da propositura da ação, surgir algum fato que possa influenciar no julgamento do mérito, ou se constatar de oficio, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”
.

Conclui afirmando que ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, sob pena de cerceamento de defesa pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes constituem pressupostos processuais.

Com tais argumentos, busca a anulação de todas as decisões e atos desde o protocolo da procuração ID. n. 38316006 - Pág. 22, devido à falha de representação e falta de fixação de prazo para para correção da representação processual.

A liminar recursal foi indeferida pela Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Contrarrazões no ID. n. 233361178, impugnando, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 233689657 da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

Em decisão de ID. n. 234165663, a Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho indeferiu o pedido de gratuidade, tendo, assim, o agravante recolhido as respectivas custas do preparo, consoante comprovante de ID. n. 234634654.

Os presentes autos foram encaminhados à esta desembargadora em razão de ter relatado o Agravo de Instrumento n. 1014696-75.2022.8.11.0000.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso contra a decisão que, no curso da audiência, rejeitou a arguição implícita de nulidade por ausência de representação processual do corréu agravante e indeferiu o requerimento de redesignação do ato.

No entanto, a decisão agravada não merece qualquer censura.

Primeiramente porque, de acordo com a dicção do art.6º do CPC/15,
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Ocorre que, no caso, o agravante não agiu de forma cooperativa com os demais atores do processo como dele se exigia.

Afinal, foi o seu próprio comportamento inconsequente que culminou com o imbróglio do qual pretende agora tirar vantagem processual.

À uma, porque tendo já constituído dois advogados para defender os seus interesses na ação, outorgou nova procuração a dois novos causídicos, sem destituir ou mesmo comunicar os primeiros patronos de que não mais tinha interesse em seus serviços jurídicos e/ou que, a partir de determinado momento, pretendia ser representado por outros profissionais.

E à duas, porque também não comunicou os novos mandatários de que já tinha outros advogados patrocinando os seus interesses na causa.

Assim, foi essa sua atuação contraditória e inadequada que o colocou na situação ora reclamada.

De qualquer forma, o que importa é que tanto os primeiros, quanto os novos causídicos foram devidamente intimados, via publicação no DJEN de 12/06/2024, da decisão de ID. n. 158445792 dos autos de origem, na qual, dentre outras coisas, a julgadora singular designou data para a realização de audiência de instrução, e determinou que as partes arrolassem as testemunhas na forma da lei.

E nesse particular, o Dr.
Maurício José Camargo Castilho Soares
– que agora tenta dizer ter sido destituído tacitamente – ainda peticionou no ID. n. 161227331 dos autos de origem, na data 04/07/2024, para informar que
“que as respectivas cartas de intimação já foram expedidas via AR para as testemunhas arroladas pelo Sr. José Vanderlei Laurindo, conforme documento comprobatório em anexo, porém, sem confirmação de retorno”
, tendo, ainda, requerido que fossem
“dadas como intimadas as testemunhas para o fim desejado, qual seja, a oitiva das mesmas na audiência designada”
.

Assim, como bem frisou a magistrada, não há porque considerar tacitamente revogados os poderes de representação outorgados aos primeiros advogados constantes dos autos se, mesmo após o juntada de procuração outorgada a outros causídicos, o escritório dos profissionais constituídos primeiramente continuou atuando nos autos, defendendo os interesses do mandante, inclusive promovendo a intimação de testemunhas.

Todavia, não fosse isso o bastante, imperioso relembrar que, e
m observância ao
princípio da instrumentalidade
das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 910.845/SP) privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (
pas de nullité sans grief
).

Nesse particular
, segundo lição de
Carlos Alberto Álvaro de Oliveira
, deve-se sempre
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in

O FORMALISMO-VALORATIVO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
.
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS
, Porto Alegre, v. 26, n. 26, 2017. DOI: 10.22456/0104-6594.74203. Dispon. em: https://seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/74203.)

E a partir dessa lógica, não há se cogitar qualquer nulidade dos autos à medida em que, apesar de ter comparecido à audiência para suscitar, em princípio, a ausência de representação do agravante, o Dr.
Edson Ritter
atuou efetivamente no processo na condição de patrono do recorrente – como formalmente ainda o era –, inclusive com a realização perguntas às testemunhas ouvidas na ocasião, de maneira que o agravante não sofreu nenhum tipo de prejuízo processual a justificar a arguição de nulidade por cerceamento à sua defesa.

Ademais, reconhecer uma nulidade com base em supostos vícios formais que foram, de resto, causados pela incúria do próprio suscitante, significaria admitir que o agravante pudesse se beneficiar da própria torpeza, e, o que é pior, com a chancela do juiz.

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, entendo que sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024